Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745416-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; D ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADOS: GLEICIENE VARGAS DA SILVA, MARCILIO DA COSTA PIRES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto por A &amp; D Administração de Imóveis e Participações Ltda. em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que Pimpão &amp; Cia Ltda. promove em desfavor dos agravados – Marcílio da Costa Pires e Gleiciene Vargas da Silva –, dentre outras providências, condicionara a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em relação ao imóvel que arrematara a agravante ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0724252-83.2025.8.07.0000, interposto pelos executados em face da decisão que rejeitara a impugnação à arrematação que deduziram. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao inconformismo, para que seja, de imediato, determinada a expedição da carta de arrematação e de mandado de imissão na posse, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando-se a medida. Como estofo apto a aparelhar o inconformismo que aviara, salientara, em suma, que, após a realização da hasta pública e a arrematação do imóvel de matrícula n° 124.425 – correspondente ao apartamento duplex no 604, situado no Bloco C da Superquadra Noroeste 111 –, houvera impugnação por parte dos ora agravados, que, contudo, restara rejeitada pelo Juízo a quo, e, não obstante o decidido tenha sido sujeitado à apreciação recursal nos autos do agravo de instrumento individualizado, restara desprovido, mantendo-se hígida a decisão originalmente agravada, corroborando a higidez e legitimidade da hasta havida. Sustentara que não compete ao Juízo de origem impedir a expedição de carta de arrematação e imissão na posse se já exaurido o recurso interposto em face da decisão de impugnação e, ademais, quando em face da decisão colegiada não sobeja interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por A &amp; D Administração de Imóveis e Participações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que Pimpão &amp; Cia Ltda. promove em desfavor dos agravados – Marcílio da Costa Pires e Gleiciene Vargas da Silva –, dentre outras providências, condicionara a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em relação ao imóvel que arrematara a agravante ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0724252-83.2025.8.07.0000, interposto pelos executados em face da decisão que rejeitara a impugnação à arrematação que deduziram. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ativo ao inconformismo, para que seja, de imediato, determinada a expedição da carta de arrematação e de mandado de imissão na posse, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando-se a medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da necessidade de se aguardar, para fins de expedição da carta de arrematação e do auto de imissão de posse no imóvel arrematado, o trânsito em julgado de recurso (processo n° 0724252-83.2025.8.07.0000) aviado pelos executados em face do decisório que, afastando as imprecações que levantaram, ratificara a legitimidade e idoneidade da hasta pública e da arrematação. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido liminar. Consoante se extrai dos autos do executivo subjacente, a agravante, em 03/04/2025, arrematara o imóvel de propriedade dos executados – Apartamento Duplex no 604, situado no 6o Pavimento, Bloco C, da Superquadra Noroeste 111, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), Brasília – DF –, pelo preço de R$1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais), consoante verberado no Auto de Arrematação subscrito pelo ilustre leiloeiro oficial[3], secundado, vale frisar, pelos comprovantes de depósito judicial pertinentes ao preço da arrematação e à comissão do leiloeiro[4]. Devidamente intimados, os executados apresentaram impugnação[5] ao auto de arrematação, sustentando, em suma, a nulidade do procedimental. Consoante já se deixara transparecer, a imprecação restara rechaçada pelo Juízo de origem, cujo teor do decidido, a título ilustrativo, transcrevo: “1. Apresentada Impugnação à Arrematação do imóvel pelos executados (ID 233447733), aduzindo que o BANCO BRADESCO não foi intimado pessoalmente, por se tratar de proprietário do referido bem, nos termos do art. 889, incisos II e V, do CPC; a Receita Federal não foi intimada previamente da realização do leilão judicial; ausência de intimação pessoal dos devedores; insuficiência de recursos para pagamento do exequente e; valor desatualizado do bem arrematado. 2. O arrematante requereu a desistência da arrematação com a imediata devolução dos valores depositados em juízo (ID 234484207). 3. Apresentada manifestação do exequente (ID 236376771). 4. Com relação à alegação de não intimação do credor fiduciário, não há razão aos executados, tendo em vista que o credor fiduciário foi devidamente intimado a informar a situação do contrato de financiamento do imóvel (ID 222083758). 5. Com relação à alegação de não intimação da Receita Federal acerca do leilão judicial, importa ressaltar que o arrolamento, efetuado com base no art. 64 da Lei no 9.532/97, é realizado quando houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens, para garantir a liquidação do crédito tributário de contribuintes. Ademais, não há previsão nos incisos do art. 889 do CPC acerca da necessidade de cientificação da alienação judicial em caso de arrolamento. 6. Também não há razão na alegação de ausência de intimação pessoal dos devedores, tendo em vista que a Decisão de ID 174424369 determinou a intimação dos devedores na pessoa do patrono constituído, que é plenamente válida, tendo em vista que, à luz do artigo 889, I, do CPC, não é obrigatória a intimação pessoal do executado, quando estiver representado nos autos por advogado, como ocorreu no presente caso. 7. Também não há nulidade por falta de atualização da avaliação. Os executados deveriam ter se insurgido contra a avaliação do imóvel no momento oportuno, quando devidamente intimados para tanto. Ademais, o imóvel foi avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e foi arrematado por R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ou seja, por valor muito superior ao que poderia ser considerado vil. 8. Esclareça-se, ainda, que a penhora no rosto dos autos incide apenas sobre o crédito que o devedor pode vir a ter na ação, em razão da sobra do valor da arrematação, e não sobre o produto da venda judicial, já que a penhora no rosto dos autos não dá direito à participação, no concurso de credores, daqueles que não penhoraram o mesmo imóvel. Assim, havendo diversas penhoras no rosto dos autos, o saldo remanescente deve ser distribuído aos credores, respeitada a ordem cronológica pela anterioridade das penhoras. 9. Dessa forma rejeito a impugnação de ID 233447733. (...)” [6] Inconformados com a apreensão externalizada, os executados desafiaram o decidido via agravo de instrumento (processo n° 0724252-83.2025.8.07.0000), que, no entanto, restara desprovido, resultando na manutenção do decidido acerca da idoneidade do procedimento de hasta pública realizado. Confira-se, por oportuno, tal como lançada a ementa do julgamento colegiado em referência, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS PELA RECEITA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes alegam nulidades relacionadas à desistência da arrematação, ausência de intimação da Receita Federal e de credores, vício na intimação pessoal, bem como desatualização da avaliação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juiz deveria ter homologado de imediato a desistência da arrematação, nos termos do art. 903, §5o, do CPC; (ii) verificar se houve vício de intimação dos credores, especialmente a Receita Federal do Brasil; (iii) estabelecer se a intimação dos devedores deveria ter ocorrido pessoalmente; (iv) analisar se a avaliação do imóvel está desatualizada a ponto de ensejar nulidade da arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode intimar o arrematante para confirmar a desistência da arrematação antes da homologação, a fim de preservar o contraditório, a eficiência e a regularidade do processo, sem negar o direito previsto no art. 903, §5o, do CPC. 4. A Fazenda Nacional não deve ser intimada de alienação judicial em razão de arrolamento de bens (Lei no 9.532/1997, arts. 64 e 64-A), pois esse procedimento apenas cataloga o patrimônio e não impede a alienação. 5. A intimação dos devedores realizada na pessoa do advogado constituído supre a exigência legal (CPC, art. 889, I), inexistindo nulidade pela ausência de intimação pessoal. 6. Não há nulidade na ausência de atualização da avaliação, pois os executados foram intimados no momento oportuno para impugná-la. Ademais, o bem foi arrematado por valor superior a 90% da avaliação, afastando a hipótese de preço vil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode condicionar a homologação da desistência da arrematação à confirmação do arrematante, para assegurar contraditório e regularidade processual. 2. O arrolamento de bens pela Receita Federal não exige intimação prévia em caso de alienação judicial.3. A intimação na pessoa do advogado constituído é suficiente, sendo desnecessária a intimação pessoal do executado. 4. A avaliação do imóvel não precisa ser atualizada quando a parte deixou de impugná-la tempestivamente e o valor da arrematação supera o limite considerado vil.” (Acórdão 2042245, 0724252-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Sob essa conjuntura, tendo a arrematante[7] acorrido aos autos de origem em 12/09/2025 para informar o desprovimento do agravo de instrumento aviado pelos executados e, ademais, o pagamento da guia do imposto imobiliário pertinente à transferência da propriedade, salientando, ainda, que, em face do aludido acórdão, não haveria recurso ou pendência apta a obstar o prosseguimento do executivo no que tange à formalização da arrematação, sobreviera a prolação do decisório[8] arrostado, nos seguintes termos: “1. Inicialmente, anote-se a penhora no rosto dos autos: 1.1. Reclamação Trabalhista ATSum 0000791-17.2018.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília – DF, valor de R$ 35.948,73, atualizado até 10.7.2025 (ID 245562319). 1.2. Reclamação Trabalhista ATOrd 0000469-61.2018.5.10.0018, em trâmite na 18a Vara do Trabalho de Brasília - DF, valor de R$ 80.887,43 (ID 250587213) 2. O arrematante A&amp;D ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA requer o prosseguimento do feito com a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse a fim de efetivar a arrematação. Acosta acordão do Agravo de Instrumento no 0724252-83.2025.8.07.0000 (ID 249704757). 3. Em que pese a boa cooperação da parte informando nos autos o acórdão de julgamento, é necessário que seja informado nos autos pela respectiva Turma o julgamento do agravo de instrumento com seu respectivo trânsito em julgado para que se prossiga no feito, tendo em vista que o recurso versa sobre eventual anulação da hasta pública. 4. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724252- 83.2025.8.07.0000.” Historiados os atos e fatos processuais pertinentes, afere-se que as alegações recursais encontram-se fornidas de verossimilhança, legitimando, por ora, a agregação do agravo com o efeito suspensivo ativo almejado. Ora, desprovido o agravo de instrumento interposto pelos agravados e não estando pendente de análise recurso dotado de efeito suspensivo, mostra-se plenamente legítimo o prosseguimento da execução, dando-se continuidade aos atos necessários à ultimação da arrematação do imóvel, no caso, à expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. É que, conquanto se verifique, em consulta eletrônica aos autos do mencionado agravo, que os executados apresentaram aclaratórios em face do provimento colegiado que desprovera o recurso instrumental, essa circunstância não afeta a sistemática processual. De acordo com a literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.026, caput e §1o, do estatuto processual, os embargos de declaração, em princípio, serão recebidos apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, a eficácia obstativa ser-lhe concedida em casos excepcionais, desde que formulado requerimento pela parte interessada e comprovado o preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição dos aclaratórios, ou, ainda, caso venha a ser o caso, de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que aludidos recursos são destituídos de efeito suspensivo automático. A existência, atualmente, de embargos de declaração pendentes de julgamento não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco a realização dos atos necessários à ultimação da arrematação, tais como eventual necessidade de quitação do débito incidente sobre o imóvel, pagamento de tributos, expedição da respectiva carta de arrematação para registro imobiliário e a confecção do mandado de imissão na posse do bem arrematado. Ora, se desprovido de eficácia suspensiva, porquanto não agregada em razão da ausência de requerimento expresso da parte interessada, inviável que o instrumento recursal já interposto naqueles autos seja içado a óbice ao transcurso regular da ação subjacente, que deve seguir seu curso regular em prestígio aos princípios da celeridade e cooperação processuais. Com efeito, além da nuança de que o agravo de instrumento no 0724252-83.2025.8.07.0000 não fora guarnecido de efeito suspensivo quando de seu recebimento e processamento, a hasta pública do imóvel restara consumada no dia 03/04/2025, data em que fora lavrado o competente auto de arrematação, o qual fora firmado pela Juíza da execução, pelo leiloeiro e pela arrematante, que promovera o recolhimento do lanço que formulara e se sagrara vencedora. Confeccionado o auto de arrematação, a praça reputa-se perfeita e acabada, consoante dispõe o art. 903 do estatuto processual, cuja expressão é a seguinte: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Destarte, confeccionado o auto de arrematação, transmudando-se a arrematação em perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída via de insurgência, por meio de simples petição nos autos da execução, no prazo de dez dias depois do aperfeiçoamento da arrematação (CPC, art. 903, §2o), e desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, consoante dispõe o § 1o do mesmo preceptivo em tela, verbis: “§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” Considerando que, conquanto tenha sido aviada aludida impugnação no prazo correlato, fora ela rejeitada via decisão interlocutória que, ademais, fora confirmada via do agravo de instrumento a cujo trânsito julgado o Juízo de origem condicionara a expedição da carta de arrematação, instrumental nos autos dos quais não consta, contudo, a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo, sobejando inexorável que a arrematação resta, a princípio, intangível. Dessarte, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso desguarnecido de efeito suspensivo não traduz causa hábil a inviabilizar o prosseguimento da execução. Ausente recurso municiado de efeito suspensivo, não se afigura legítimo e viável, na conformidade do sistema procedimental, que o juiz do executivo, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvida pretensão recursal anteriormente manejada, mas já resolvida negativamente na instância recursal originária, ainda que verse o agravo de instrumento aviado sobre a validade do procedimento de arrematação, pois compete aos próprios executado socorrerem-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores para obterem, eventualmente, o sobrestamento do feito. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento que vem sendo firmado por esta colenda Casa de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PREJUÍZO AOS ARREMATANTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por arrematantes de imóvel para reformar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de aguardar o trânsito em julgado de outro recurso de agravo de instrumento (n. 0747640-49.2024.8.07.0000). A suspensão impede a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do bem adquirido em hasta pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do andamento do cumprimento de sentença é correta, ao condicionar a expedição da carta de arrematação e a imissão na posse ao trânsito em julgado de recurso que, por regra, não é dotado de efeito suspensivo automático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado de um recurso que já foi desprovido e cujos desdobramentos recursais não suspendem ordinariamente a execução, confronta a sistemática processual. A regra geral do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo que a concessão de efeito suspensivo a recursos excepcionais é medida extraordinária. 4. A arrematação judicial, uma vez perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, confere ao arrematante o direito à expedição da respectiva carta e à imissão na posse do bem. A postergação indefinida deste direito, aguardando um trânsito em julgado que pode ser demorado, frustra a legítima expectativa dos adquirentes e acarreta prejuízos financeiros contínuos, como o pagamento de despesas do imóvel sem a sua fruição, o que caracteriza o perigo de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A pendência de julgamento de recursos excepcionais, que não são dotados de efeito suspensivo automático, não constitui fundamento idôneo para suspender o cumprimento de sentença, sob pena de se conceder, por via transversa, um efeito que a lei não prevê. 2. Considerada a arrematação judicial perfeita, acabada e irretratável, assiste ao arrematante o direito à expedição da carta de arrematação e à imissão na posse do bem, sendo que a demora na efetivação de tais atos causa grave prejuízo e viola a segurança jurídica." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 903, 995, 1.019, I, e 1.026, § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão n. 1977849, 7a Turma Cível, TJDFT.” (Acórdão 2021662, 0712145-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E FUNDADA NO ART. 903, § 1o, DO CPC. PENDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO EXECUTADO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO PROCESSUAL DESCABIDA. 1. Consoante o art. 903, do CPC, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o do mesmo artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 2. A pendência de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou as alegações de nulidades da arrematação pelo devedor, recebido apenas no efeito devolutivo, não serve de fundamento para obstar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. 3. O poder geral de cautela conferido ao magistrado não o autoriza a, por via transversa, atribuir efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1954404, 0740891-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) – Grifo nosso; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO REJEITADA. REJEIÇÃO CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. Constatada ausência da nulidade alegada em agravo de instrumento, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para expedir carta de arrematação, pois eventual recurso especial ou extraordinário a ser interposto não terá efeito suspensivo. 2. Foge à razoabilidade impor ao arrematante, terceiro de boa-fé, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo, vinculando-o a demanda que não lhe diz respeito, à consideração de que a arrematação é forma de aquisição originária da propriedade e deve o adquirente receber o bem livre e desembaraçado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1602040, 0708875-77.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.) – Grifo nosso. Ressalvo, por oportuno, que a asseguração da medida liminar, consubstanciada no afastamento do óbice condicionante apontado pela instância de origem, não se reveste de caráter irreversível e, portanto, não compromete a higidez da discussão judicial ainda em curso naqueles autos, porquanto eventual modificação do panorama havido no agravo de instrumento, ainda que de probabilidade remota, culminando na desconstituição da arrematação, acarretará os efeitos retroativos que lhe são próprios, alcançando-se e infirmando-se, por conseguinte, eventual registro imobiliário realizado pela arrematante por sua conta e risco (CPC, art. 300, §3°). Resta, assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, tornando imperiosa a agregação do recurso com o efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada no que tange ao condicionamento da expedição da carta de arrematação e de mandado de imissão na posse sobre o bem arrematado ao trânsito em julgado do agravo n° 0724252-83.2025.8.07.0000, ressalvando, contudo, a possibilidade de serem as correlatas expedições obstadas com lastro em fundamento diverso, se o caso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 77416972 (fls. 2/8). [2] - Decisão de ID [3] - Documento de ID 231741815 (fls. 2237/2238), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001. [4] - Documentos de ID 232010117 (fl. 2272) e ID 232009068 (fl. 2273), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001. [5] - Impugnação de ID 233447733 (fls. 2309/2320), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001. [6] - Decisão de ID 237138876 (fls. 2401/2402), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001. [7] - Petição de ID 249704757 (fl. 2614), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001. [8] - Decisão de ID 250885465 (fl. 2648), nos autos do processo n° 0728172-09.2018.8.07.0001.